Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Artigo 373, inciso I, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
3. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.
3.1. No caso dos autos, a penhora não alcançou o salário depositado na conta do executado e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora dos valores constritos do agravado, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.